Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712772-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DIOGO BRAZIL CATALDI DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. De acordo com a petição constante do ID 27855241, as partes celebraram acordo para por termo ao processo. As partes apresentaram acordo para homologação e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 27855241, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Sem condenação em honorários advocatícios. Promova a Secretaria a retirada de pauta do presente feito. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito